Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731623-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA D E S P A C H O Verifica-se que a procuração juntada pelo exequente agravante na origem possui validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 09/01/2023 (ID 177286891 dos autos no 0709921-10.2023.8.07.0019). Outrossim, inexiste procuração válida juntada ao presente recurso. Desse modo, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do presente recurso (art. 76, §2o, I, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora